Tribunal: CARF
Processo: 12585.000103/2010-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sílvio Rennan do Nascimento Almeida
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-09-28

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12585.000103/2010-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-008.872 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
23 de agosto de 2021
Recorrente
LOUIS DREYFUS COMMODITIES BIOENERGIA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
O reconhecimento do direito creditório pleiteado requer a prova de sua
existência e montante, sem o que não pode ser restituído ou utilizado em
compensação.
SIMULAÇÃO. CONCEITO.
Considera-se simulação quando a vontade declarada no negócio jurídico não se
coaduna com a realidade do negócio firmado.
VERDADE MATERIAL. DILIGÊNCIA.
As alegações de verdade material devem ser acompanhadas dos respectivos
elementos de prova. O ônus de prova é de quem alega. A busca da verdade
material não se presta a suprir a inércia do contribuinte que tenha deixado de
apresentar, no momento processual apropriado, as provas necessárias à
comprovação do crédito alegado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, pelo voto de qualidade, em negar provimento
ao Recurso Voluntário. Vencidas as conselheiras Maysa de Sá Pittondo Deligne, Cynthia Elena
de Campos, Renata da Silveira Bilhim e Thais de Laurentiis Galkowicz, que davam provimento
ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sílvio Rennan do Nascimento Almeida - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12585.000103/2010-13
Fl. 845
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-008.872 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12585.000103/2010-13

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Maysa de Sa Pittondo Deligne, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Cynthia Elena de
Campos, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado), Renata da Silveira Bilhim, Thais de
Laurentiis Galkowicz e Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente o conselheiro Jorge Luis
Cabral, substituído pelo conselheiro Marcos Roberto da Silva (suplente convocado).

Relatório
Em julgamento Processo Administrativo decorrente do Pedido de Ressarcimento
de crédito de Cofins – Exportação do 4o trimestre de 2005 e suas Declarações de Compensação
vinculadas.
O pleito foi apresentado pela empresa Aroeira – Comércio de Produtos
Agroindustriais Ltda., sendo posteriormente incorporada pela Louis Dreyfus Commodities
Bioenergia S.A.. Durante o procedimento de fiscalização, constava a LDC Bioenergia S.A. como
sua sucessora.
Em apertada síntese, a Aroeira, constituída em 31 de agosto de 2004, tinha por
objeto social a comercialização de produtos agrícolas e industriais (inclusive importação e
exportação). Em suas operações, realizou a venda com fim específico de exportação de Farelo de
Soja, Óleo de Soja Degomado e Óleo de Soja Refinado, todos adquiridos do mesmo fornecedor:
Louis Dreyfus Commodities Brasil S.A., detentora de 99% do capital social da Aroeira.
Entretanto, durante o procedimento fiscal, o Auditor identificou a inexistência de
transferências bancárias entre a Aroeira e seu fornecedor (e detentor de 99% do capital social),
Comércio e Indústrias Brasileiras Coinbra S/A (depois denominada de Louis Dreyfus
Commodities Brasil S.A.), o que foi justificado pela fiscalizada, além de documentos
apresentados, com a existência de Contrato de Mútuo entre as partes.
Por outro lado, a fiscalização concluiu, na prática, pela inexistência das compras
realizadas pela Aroeira e do contrato de mútuo apresentado, dada a ausência de vontade das
partes e outros vícios que descaracterizariam a própria operação de mútuo.
Dessa forma, diante da ausência de comprovação do ônus na aquisição das
mercadorias posteriormente exportadas, o Auditor-Fiscal decidiu pelo indeferimento do direito
creditório e a não homologação das compensações vinculadas.
Ciente do Despacho Decisório, o contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade à Delegacia da Receita Federal de Julgamento – SP, que, por unanimidade,
entendeu pela sua improcedência, nos termos da ementa abaixo:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
DIREITO CREDITÓRIO. COMPROVAÇÃO.
Fl. 846
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-008.872 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12585.000103/2010-13

O reconhecimento do direito creditório pleiteado requer a prova de sua existência e
montante, sem o que não pode ser restituído ou utilizado em compensação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
Inconformado com a decisão de primeira instância, recorreu ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), alegando, em síntese:
a) A Aroeira tinha como propósito negocial otimizar as operações de exportação
realizadas através do Porto de Paranaguá;
b) Amparada pelo contrato de mútuo feito junto à Comercio e Industrias
Brasileiras Coinbra S.A., a Aroeira acumulava saldo devedor que eram pagos,
muitas vezes, nos meses seguintes às operações de aquisição (junta
demonstrativo de conta contábil de dez/05);
c) A regularidade das operações realizadas, trazendo aos autos o exemplo de suas
operações com a Orsa Celulose S/A;
d) A existência de jurisprudência concluindo pelo direito ao crédito após a
comprovação da efetiva exportação da mercadoria;
e) Embora se afirme que não foi possível localizar comprovação da contrapartida
oferecida pela Aroeira em razão da Coinbra, em verdade, houve inaptidão do
Fisco para apurar as alegações da recorrente, explicando que trabalhava em
regime de caixa centralizado e, em vez de transferir recursos recebidos de seus
clientes para a Coinbra, efetuava pagamentos diretamente a fornecedores,
juntando extrato bancário como prova;
f) A legalidade da participação da Coinbra no quadro societário da Aroeira e
que, apesar de ser controlada, possui vontades, direitos, obrigações e
personalidade jurídica autônomos;
g) Os créditos não podem ser da Coinbra, “pois quem tinha o real desfalque de
caixa era a empresa Aroeira”, visto que deveria ressarcir os valores
anteriormente cedidos com incidência de juros;
h) Ao adquirir os produtos para a revenda, nasce o direito ao crédito,
independente do pagamento do preço relacionado ao negócio jurídico;
i) Inexistência de reflexos práticos das críticas quanto ao contrato de mútuo
realizadas pela fiscalização, ademais, todos os instrumentos apresentados pela
recorrente são perfeitamente hábeis a demonstrar a existência das operações,
sendo inclusive o contrato de mútuo prova dos pagamentos realizados;
j) Aplicação do Princípio da Verdade Material – Caso os documentos juntados
aos autos não sejam suficientes para comprovação da legitimidade dos
créditos, solicita a realização de diligência, inclusive com possibilidade de
apresentação de novas provas;
Fl. 847
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-008.872 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12585.000103/2010-13

É o Relatório.

Voto
Conselheiro Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Relator.
O Recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, portanto,
dele tomo conhecimento.
Antes de adentrar propriamente nas alegações do recurso voluntário, necessário se
faz a análise do histórico dos contribuintes envolvidos, especialmente em virtude das várias
alterações contratuais.
A AROEIRA, empresa que apresentou o Pedido de Ressarcimento, foi constituída
em agosto de 2004, com sede no mesmo prédio da LDC Bioenergia, sob a razão social “Aroeira
Investimentos e Participações Ltda.”, com capital social de R$ 10.000,00 (dez mil reais) (fls. 114
e seguintes):
Sócios
CNPJ
No de quotas
Capital Social
LD Investimentos e
Participações Ltda.
05.443.385/0001-85
9.900
R$ 9.900,00
Coinbra Cresciumal S.A.
51.376.853/0001-63
100
R$ 100,00
Total

10.000
R$ 10.000,00

Em 11/03/2005, em sua primeira alteração contratual, foi modificada a sede da
empresa para Paranaguá-PR, seu objeto social passou a ser o comércio de produtos agrícolas e
industriais em geral, inclusive o de exportação e importação, e sua composição passou a ser:
Sócio
CPF/CNPJ
No de quotas
Capital Social
Comércio e Indústrias
Brasileiras Coinbra SA
47.067.525/0001-08
9.900
R$ 9.900,00
Reinaldo Roberto Sesma
372.592.888-68
100
R$ 100,00
Total

10.000
R$ 10.000,00

Em janeiro de 2006, após os Pedidos de Ressarcimento, o Capital Social passou a
ser R$ 21.009.900,00, e, segundo o contrato social, totalmente subscrito e integralizado em
moeda corrente nacional:
Fl. 848
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-008.872 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12585.000103/2010-13

Sócio
CPF/CNPJ
No de quotas
Capital Social
Comércio e Indústrias
Brasileiras Coinbra SA
47.067.525/0001-08
21.009.900
R$ 21.009.900,00
Coinbra-Frutesp
Agroindustrial LTDA
00.831.373/0001-04
100
R$ 100,00
Total

21.010.000
R$ 21.010.000,00

No dia 15 de maio de 2006, em assembleia extraordinária (fl. 180), foi aprovada a
incorporação da Aroeira Comércio de Produtos Agroindustriais LTDA, pela Coinbra Cresciumal
S.A., CNPJ no 51.376.853/0001-63.
Segundo informações da autoridade fiscal, a Coinbra Cresciumal S.A. foi
posteriormente
denominada
de
Loius
Dreyfus
Commodities
Bioenergia,
CNPJ
no
51.376.853/0001-63 e então incorporada pela LDC Bioenergia S.A., CNPJ no 15.527.906/0001-
36, sendo esta a sucessora que respondeu às intimações durante o procedimento de fiscalização.
No decorrer do procedimento fiscal (MPF no 08.1.80.00-2010-00043-0), diversas
intimações foram realizadas pelo Auditor-Fiscal solicitando documentos que comprovassem ser
a Aroeira a verdadeira adquirente dos produtos para exportação.
Explicando melhor:
O crédito pleiteado pelo contribuinte decorre da aquisição de bens para posterior
revenda com fim específico de exportação. Entretanto, constatou-se que todas as mercadorias
foram adquiridas de um único fornecedor: Louis Dreyfus Commodities Brasil S.A.
(denominação da Comércio e Indústrias Brasileiras Coinbra S.A., CNPJ: 47.067.525/0001-08),
detentora de 99% do capital social da Aroeira.
Em análise aos documentos solicitados, o Auditor-Fiscal verificou que a
documentação fiscal referente as vendas e exportação correspondiam às consultas realizadas nos
sistemas aduaneiros, porém, as compras realizadas não encontravam correspondências nos
extratos bancários da Aroeira, não sendo identificada nenhuma transferência entre a Aroeira e a
Coinbra S.A. no 4o trimestre de 2005, apesar de existirem transferências para pessoas físicas e
cooperativas.
Aprofundando as investigações, a fiscalização analisou os lançamentos contábeis
referentes às aquisições, verificando que (fl. 654):
“• as compras de mercadorias (ativo circulante/estoques/compras PJ) são lançadas em
três contas:
> Farelo de Soja PT - conta n° 1426.018
> Óleo de Soja Bruto PT - conta no 1426.020
> Óleo de soja Refinado PT - conta n° 1426.021
Fl. 849
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-008.872 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12585.000103/2010-13

• as contrapartidas dos lançamentos das compras, são lançamentos feitos a crédito na
conta MP/ME/Prod Term-Col. Local (passivo circulante/fornecedores) de n° 4110.003
• a conta MP/ME/Prod Term-Col.Local (que representa fornecedores = obrigações da
empresa), é depois baixada com lançamentos a débito dela e a crédito da conta Com.
Inds Brás.Coinbra S/A n° 1140.001, do ativo circulante (e eventualmente, da conta
Coinbra Frutesp S.A. n° 1140.002).”
Juntou ainda os lançamentos referentes a tais contas (fls. 412 e seguintes):

[...]

Ao questionar o contribuinte sobre os lançamentos efetuados, este explicou que a
Aroeira recebia mercadorias da Coinbra S.A. e pagava despesas dessa empresa, e que isto estaria
coberto por contrato de mútuo.
Diante de tais explicações, intimou o contribuinte para explicar detalhadamente o
funcionamento, natureza e finalidade das contas do ativo circulante no 1140.001 – Com. Inds.
Bras. Coinbra S/A; no 1140.002 – Coinbra Frutesp S.A., e da conta do passivo circulante no
4110.003 – MP/ME/Prod Term-Col.Local, apresentando documentos comprobatórios de
eventuais créditos relacionados com as duas primeiras contas, a apresentação de documentos que
Fl. 850
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-008.872 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12585.000103/2010-13

comprovassem essas operações, e os documentos comprobatórios dos pagamentos de
fornecedores (conta no 4110.003).
Em resposta, conforme destacado pela autoridade fiscal, o contribuinte limitou-se
a apresentar dois documentos intitulados “Instrumento Particular de Contrato de Mútuo
Recíproco” e outros documentos já apresentados anteriormente, sem prestar os esclarecimentos
relativos às contas do ativo e passivo já citadas, ou qualquer documentação capaz de comprovar
eventuais créditos que a Aroeira teria contra a Louis Dreyfus Commodities Brasil S/A (Coinbra
S/A).
Ainda, o relatório de movimentação de mútuo entre as empresas não foi
acompanhado de qualquer documentos que comprove as operações realizadas, tal como o
pagamento pela Aroeira de débitos da Coinbra S/A.
Expandindo sua análise, o Auditor-Fiscal passou a realizar outras considerações,
especialmente voltadas a comprovar a inexistência prática das aquisições realizadas pela Aroeira
de sua controladora.
Conforme se extrai do Parecer e Despacho Decisório:
- Nos contratos de mútuo não há identificação de quem assina pelas empresas;
- Não se encontram discriminados os valores que estão sendo emprestados, nem a
data da devolução desses valores (o objeto deveria ser certo, ou, pelo menos, determinável);
- Ausência de manifestação de vontade das partes, visto que a Coinbra S/A, à
época dos fatos, era detentora de 99% do capital da Aroeira;
- Embora tenham sido escrituradas compras de mercadorias (que envolve o
pagamento, ou a promessa de pagamento), na realidade não ocorreram, na verdade, não houve o
sacrifício de ativos na aquisição de outros ativos para a comercialização.
Em conclusão, fundamentando-se no art. 65 da IN RFB no 900/20081, art. 36 da
Lei no 9.784/992 e art. 333 do Código de Processo Civil3, destacou caber ao contribuinte o ônus
de provar direito que alega e, não se comprovando, restou o indeferimento.
Acrescentou ainda que o art. 10 da Lei no 8.249/92 determina que constitui ato de
improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou
culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos
bens ou haveres de órgão da Administração Direta Federal, e notadamente conceder benefício

1 Art. 65. A autoridade da RFB competente para decidir sobre a restituição, o ressarcimento, o reembolso e a
compensação poderá condicionar o rconhecimento do direito creditório à apresentação de documentos
comprobatórios do referido direito, inclusive arquivos magnéticos, bem como determinar a realização de diligência
fiscal nos estabelecimentos do sujeito passivo a fim de que seja verificada, mediante exame de sua escrituração
contábil e fiscal, a exatidão das informações prestadas."
2 Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever atribuído ao órgão
competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei.
3 Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
Fl. 851
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-008.872 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12585.000103/2010-13

administrativo ou fiscal sem a observância das formalidades legais ou regulamentares, ou agir
negligentemente na arrecadação de tributo ou renda.
Percebe-se que a fiscalização, na análise do direito creditório, fundamentou sua
decisão em duas “frentes” distintas, ora pela ausência de comprovação do direito creditório, ora
pela inexistência prática das aquisições de bens para revenda pela Aroeira, sendo inclusive os
contratos de mútuo imprestáveis na comprovação das supostas compras.
Cientes da análise fiscal, apreciam-se os argumentos do recurso.
I – Dos argumentos voltados à existência e comprovação das exportações (e
vendas com fim específico de exportação):
A recorrente traz em seu recurso a efetiva ocorrência das vendas com fim
específico de exportação, comprovando a correspondência entre as vendas para empresas
exportadoras, as Notas Fiscais e os recebimentos em conta bancária.
Sem maiores discussões, destaca-se que tais fatos não foram questionados pela
autoridade fiscal, pelo contrário, o Parecer elaborado pelo fisco destaca que de fato houve a
venda para as empresas exportadoras e as transferências bancárias recebidas são compatíveis
com as Notas Fiscais de Venda.
II – Da titularidade dos créditos de Cofins relativos ao 4o Trimestre de 2005:
Em seu recurso, o contribuinte destaca que a empresa Aroeira fazia parte do grupo
econômico denominado Louis Dreyfus Commodities, tendo atuado, a partir de março de 2005,
somente no comércio com ênfase na exportação de commodities agrícolas, descrevendo suas
operações da seguinte forma (fl. 760):
“I) A Aroeira adquiria produtos (farelo de soja, óleo de soja degomado e óleo de soja
refinado) de fornecedores, entre eles, a COMERCIO E INDUSTRIAS BRASILEIRAS
COINBRA S.A.(Conforme notas juntadas às fls. 374 a 406);
II) Após a aquisição desses produtos, estes eram vendidos para empresas como Orsa
Celulose S/A, BV Trading S/A e Votorantin Comercial Exportadora, com o fim
específico de exportação (Conforme NFs de saída, DDE, RE, Extrato Siscomex, às fls.
321 a 373 e 407 a 412);
III) As compradoras, Orsa Celulose S/A, BV Trading S/A e Votorantin Comercial
Exportadora, faziam o pagamento das mercadorias ao decorrer do trimestre (conforme
apurado dos extratos bancários acostados aos autos às fls. 309 a 320);
IV) Amparada pelo contrato de mútuo feito junto à Comercio e Industrias Brasileiras
Coinbra S.A., a Aroeira acumulava saldo devedor que eram pagos, muitas vezes, nos
meses seguintes às operações de aquisições (demonstrativo de conta contábil de
dez/05).”
Em síntese, a recorrente justifica a ausência de transferências bancárias entre a
Coinbra S/A e a Aroeira em virtude de Contrato de Mútuo, que permitia às empresas liquidar
suas posições credoras e devedoras sem a transferência de recursos, bastando apenas ajustes
contábeis nas “contas a pagar” e “contas a receber” com registro dos saldos credores e devedores
na conta de mútuo, juntando inclusive demonstrativo de dezembro de 2005 em seu recurso (fl.
764):
Fl. 852
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-008.872 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12585.000103/2010-13

Apesar de suas justificativas apresentadas para a ausência de transferências de
recursos entre as duas empresas, em verdade, faltam provas que confiram lastro aos seus
argumentos.
O Termo de Intimação Fiscal emitido em 17/05/2011 (fls. 422-423) é específico
ao solicitar esclarecimentos sobre o funcionamento de suas contas e documentos comprobatórios
dos lançamentos efetuados, da origem dos créditos da Aroeira com a Coinbra S/A e dos
pagamentos realizados ao seu fornecedor:
“1. Explicar detalhadamente o funcionamento, a natureza e a finalidade das contas n°
1140.001 - Com. Inds.Bras.Coinbra S/A; 1140.002 - Coinbra Frutesp S.A.; 4110.003 -
MP/ME/Prod Term-Col.Local do plano de contas da empresa;
2. Apresentar os documentos comprobatórios de eventuais créditos da empresa
relacionados com as contas n° 1140.001 e 1140.002, explicitando de forma clara a
origem desses créditos, e apresentando documentos que comprovem as operações que
os embasaram;
3. Apresentar os documentos comprobatórios dos pagamentos das compras (pagamento
de fornecedores – conta no 4110.003 – MP/ME/Prod Term-Col.Local) discriminadas na
planilha NF_Entradas_Valoritens-Descontos em anexo, uma vez que nos extratos
bancários do Banco Bradesco apresentados em 18/05/2011, não foram identificados
pagamentos de compras;”
Em que pese as solicitações específicas realizadas pelo Auditor, o contribuinte se
limitou a apresentar os contratos de mútuo e outros documentos já entregues anteriormente
(extratos bancários e razão da conta de mútuo).
Fl. 853
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-008.872 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12585.000103/2010-13

Como se percebe, o contribuinte busca justificar a ausência de pagamentos e
transferências bancárias com lançamentos contábeis, sem apresentar o que a fiscalização lhe
solicita: provas.
Diante da resposta a fiscalização foi enfática ao concluir pela ausência de
documentação comprobatória dos lançamentos efetuados pelo contribuinte (fl. 656):
“Não foram apresentados os esclarecimentos solicitados sobre as contas n° 1140.001,
1140.002 e 4110.003.
Não foram apresentados documentos comprobatórios de eventuais créditos que a
AROEIRA teria contra a Louis Dreyfus Commodities Brasil S/A (Comércio c Industrias
Brasileiras Coinbra S.A.), sendo que o relatório da movimentação de mútuo entre essas
empresas (à fls. ) não está acompanhado sequer de um documento que comprove a(s)
operação(ões) realizada(as), tal como o pagamento pela AROEIRA de débitos da Louis
Dreyfus Commodities Brasil S/A.
Não foi identificada, no extrato bancário apresentado, nenhuma transferência (saída ou
entrada) entre a AROEIRA e a Louis Dreyfus Commodities Brasil S/A.”
Portanto, o que se nota da análise dos autos, antes mesmo de observar as
considerações relativas aos vícios contratuais ou ausência de vontade de contratar das partes, é a
incapacidade da recorrente de cumprir seu dever de provar à fiscalização a pertinência de seu
direito creditório, o motivo pelo qual, acertadamente, o indeferimento foi fundamentado no art.
65 da IN RFB no 900/2008 (conteúdo atualmente no art. 161 da IN RFB no 1717/2017), art. 36 da
Lei no 9.784/99 e art. 333 do Código de Processo Civil (atualmente, art. 373, I, da Lei no
13.105/2015).
A existência de transferências bancárias diversas para outras empresas e pessoas
físicas nos extratos do período fiscalizado não comprova a forma de pagamento das aquisições
de mercadorias. Em verdade, a recorrente sequer preocupa-se em relacionar quais transferências
correspondem a pagamentos de “fornecedores do fornecedor”, sendo impossível admitir a
simples existência de diversas transferências menores nos extratos bancários como prova cabal
da existência das operações de compra e venda.
Em que pese a não comprovação do direito creditório ser suficiente para o
indeferimento do pleito, o Auditor-Fiscal foi além. Destacou a inexistência prática de compra e
venda de mercadorias realizadas entre a Aroeira e a Coinbra S/A, o que configuraria em tese uma
operação simulada/dissimulada, visto que, em suas palavras, não houve o sacrifício de ativos da
aquisição de outros ativos para comercialização.
Os lançamentos representativos da extinção das obrigações com fornecedor (D –
Contas a Pagar / C – Ativo Circulante), traz apenas créditos em sua conta de ativo no 1140.001 –
Com. Inds. Bras. Coinbra S/A, mas não explica a origem do saldo acumulado, que recursos são
esses, não sendo possível simplesmente se presumir que um contrato de mútuo genérico faria
prova de tais recursos.
Desta forma, estariam os créditos sendo “transferidos”, de maneira indevida, da
Coinbra S/A para a Aroeira.
O tema não é novo no CARF. Observa-se, por exemplo, no Acórdão no 3301-
004.593, de relatoria da i. Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, onde, apesar de fatos
Fl. 854
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-008.872 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12585.000103/2010-13

diversos dos aqui tratados (porém de tema semelhante), este Conselho entendeu como indevida a
“transferência” de créditos a um terceiro que notadamente “adquiria” suas mercadorias para
revenda de forma simulada:
“Acórdão no 3301-004.593
Sessão de 17 de abril de 2010
Recorrente: Tozetto & Cia Ltda e Louis Dreyfus Commodities Brasil S.A
Recorrida: Fazenda Nacional
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL – COFINS
Período de Apuração: 31/01/2010 a 31/12/2013
PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO. VALIDADE. PROPÓSITO NEGOCIAL. A
validade do planejamento tributário é aferida após verificação de adequação da conduta
no campo da licitude ou da ilicitude. Assim, a opção negocial do contribuinte no
desempenho de suas atividades, quando não integrar qualquer hipótese de ilicitude, ou
seja, implicando a ausência de subsunção do fato à norma tributária ou acarretando o
enquadramento à norma tributária que prescreva exigências menos onerosas, é
perfeitamente lícita e não susceptível de desconsideração pela autoridade administrativa
para fins de tributação. Todavia, estará o contribuinte no campo da ilicitude se
demonstrada a ausência de propósito negocial.
SIMULAÇÃO. CONCEITO. Considera-se simulação quando a vontade declarada
no negócio jurídico não se coaduna com a realidade do negócio firmado, hipótese
em que o Fisco deve alcançar o negócio jurídico que se dissimulou, para proceder à
devida tributação.
[...]”

O que se nota de semelhante em tais situações é que um dos contribuintes, o
acumulador de créditos conta a Fazenda Nacional, realiza operações simuladas para que um
terceiro conste como o real revendedor das mercadorias exportadas, seja um supermercado que
nunca exportou derivados de soja (Acórdão acima), seja uma controlada (situação atual).
Chama atenção deste relator inclusive o Balanço Patrimonial Especial de Abril de
2006 juntado pela recorrente em seu Recurso Voluntário (Documentos Comprobatórios – Doc 2)
(fl. 842), onde dos aproximados 21 milhões de reais em ativos da Aroeira no momento de sua
incorporação, mais de 20 milhões eram créditos com a Fazenda Pública, o que, apesar de não ser
uma prova em si, só reforça os indícios de simulação levantados pela autoridade fiscal.
III – Dos Contratos de Mútuo:
O Auditor-Fiscal separou um tópico de sua decisão para tratar especificamente
dos contratos de mútuo. Em síntese, após descrever o conceito legal e doutrinário desses
contratos, destaca a ausência de registro, de identificação de quem assina pelas empresas, a
inexistência de objeto determinado ou determinável, a ausência de vontade de contratar das
partes, pois a Coinbra S/A era, à época dos fatos, detentora de 99% do capital da aroeira.
Fl. 855
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-008.872 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12585.000103/2010-13

Neste ponto, em muito se deve razão à recorrente. De fato, a existência do grupo
econômico, com o fornecedor sendo detentor de quase a totalidade do capital social de seu
cliente, por si só, não constitui prova da ausência de vontade das partes para contratar. Da mesma
forma, a ausência de registro não pode ser levada como fundamento para invalidar o mútuo
declarado pelas partes. Ainda, a ausência de identificação dos representantes das empresas não
tem o mesmo efeito da ausência de uma assinatura, o que poderia representar a sua nulidade.
O que se nota é a coleção de indícios realizada pela fiscalização para comprovar a
inexistência prática do contrato, seja pela forma, se pela essência.
Quanto à essência do contrato realizado, a recorrente destaca que (fl. 768):
“Ainda assim, destaque-se que os valores emprestados, conforme previsto
contratualmente, dependeriam das necessidades e da disponibiliddadede caixa das partes
contratantes, razão pela qual as operações traduziam imputações de créditos e débitos
que, via de regra, não apresentavam correspondência econômica exata, a despeito da
existência de efetivo controle do mútuo contratado e dos valores rotineiramente
transacionados, inclusive com o pagamento do imposto incidente (IOF e IRRF).”

Em que pese o esforço da recorrente em justificar a existência do mútuo em
lançamentos contábeis, um fato não se explica, não há nenhuma transferência entre as partes
contratantes. O mútuo defendido pela recorrente consiste em emprestar nada para devolvê-lo
posteriormente, ou se há objeto, não há nos autos prova de sua existência.
A contabilidade se presta a demonstrar e registrar os fatos empresariais, os seus
lançamentos não criam fatos ou objetos suficientes para se comprovar a existência de mútuo. O
contrato de mútuo redigido de forma genérica, sem objeto determinado ou determinável, se
mostra conveniente para a simulação realizada: altera-se a propriedade de milhões de reais em
mercadorias e a titularidade de milhões de reais em créditos fiscais sem a necessidade de
qualquer operação comercial ou transferência de recursos.
Desta forma, apesar de possível a superação dos vícios formais existentes nos
contratos, a ausência de objeto não permite sua utilização como prova das operações de
aquisição de mercadorias para revenda.
IV – Do direito ao crédito - Princípio da não cumulatividade:
A recorrente inicia seus argumentos expondo a legislação de regência, como
abaixo se expõe:
“Lei no 10.833/2003:
Art. 6o A COFINS não incidirá sobre as receitas decorrentes de:
[...]
III – vendas a empresa comercial exportadora com o fim específico de exportação;
[...]
§1o Na hipótese deste artigo, a pessoa jurídica vendedora poderá utilizar o crédito
apurado na forma do art. 3o, para fins de:
Fl. 856
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3402-008.872 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12585.000103/2010-13

I – dedução do valor da contribuição a recolher, decorrente das demais operações no
mercado interno;
II – compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, observada a legislação
específica aplicável à matéria.”
“Lei no 11.116/2005:
Art. 16. O saldo credor da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins apurado na forma
do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de setembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro
de 2003, e do art. 15 da Lei no 10.865, de 30 de abril de 2004, acumulado ao final de
cada trimestre do ano-calendário em virtude do disposto no art. 17 da Lei no 11.033, de
21 de dezembro de 2004, poderá ser objeto de:
I – compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, observada a legislação
específica à matéria; ou
II – pedido de ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica aplicável à
matéria.
Segundo expõe ao longo de seu recurso, seus créditos são legítimos e decorrem do
princípio da não cumulatividade, evitando a incidência de tributo sobre tributo.
Destaca que em razão do regime de competência aplicável ao regime não
cumulativo, as receitas e despesas devem ser reconhecidas independente de sua realização. Desse
modo, ao emitir a respectiva nota fiscal de venda, a Aroeira incorre no fato gerador da COFINS,
independentemente de receber o preço do negócio jurídico.
Da mesma forma, ao adquirir os produtos para revenda, nos termos do art. 3o,
inciso I, da Lei no 10.833/03, nasce o direito ao crédito, independente do preço relacionado ao
negócio jurídico.
Apesar de ter razão em seus argumentos, a glosa efetuada pela autoridade fiscal
não se relaciona à ausência do efetivo pagamento pelas mercadorias, em verdade, as próprias
aquisições são desconsideradas diante da ausência da compra e venda da mercadoria.
Inexistindo o propósito de compra e venda, já que se tratavam de operações
simuladas, ainda que se analise o crédito com base principiológica, não há como admitir a
titularidade dos créditos à Aroeira, vez que não realiza na prática a aquisição de bens para
revenda prevista no art. 3o da Lei no 10.833/2003.
V – Do Princípio da Verdade Material e da Necessidade de Diligência:
Em bem elaborado e fundamentado tópico, a recorrente busca, em tese
subsidiária, demonstrar a necessidade da conversão do julgamento em diligência para que seja
permitida a juntada de eventuais provas e documentos necessários para comprovação do crédito
em discussão.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, há muito, demonstra grande
apreço à Verdade Material, aceitando inclusive a possibilidade de juntada de novos documentos
em Recurso Voluntário em casos específicos.
Fl. 857
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3402-008.872 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12585.000103/2010-13

Entretanto, a jurisprudência desse Conselho não se aplica ao caso concreto ora em
análise.
Como sedimentado na jurisprudência do CARF, a realização de diligência não se
presta a suprir a inércia do contribuinte em apresentar documentação comprobatória no momento
processual apropriado. Representando o entendimento desse Conselho, me utilizo do Acórdão no
3201-005.809, de relatoria do i. Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior:
“Acórdão no 3210-005.809
Sessão de 23 de outubro de 2010
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2000
COFINS. INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA. A prova do indébito
tributário, fato jurídico a dar fundamento ao direito de repetição ou à compensação,
compete ao sujeito passivo que teria efetuado o pagamento indevido ou maior que o
devido.
VERDADE MATERIAL. ÔNUS DA PROVA. DILIGÊNCIA. As alegações de verdade
material devem ser acompanhadas dos respectivos elementos de prova. O ônus de prova
é de quem alega. A busca da verdade material não se presta a suprir a inércia do
contribuinte que tenha deixado de apresentar, no momento processual apropriado, as
provas necessárias à comprovação do crédito alegado para sua apreciação
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PROVA. COMPROVAÇÃO. ART. 170 DO CTN. O
direito à restituição/ressarcimento/compensação deve ser comprovado pelo contribuinte,
porque é seu o ônus. A prova, em vista dos requisitos de certeza e liquidez, conforme
art. 170 do CTN, o pedido deve ser provido.”

No presente processo, destaca-se a existência de várias intimações realizadas pelo
Auditor-Fiscal solicitando documentação comprobatória do crédito pleiteado. Entretanto, mesmo
após a possibilidade de juntada de documentos durante o procedimento fiscal, manifestação de
inconformidade, ou mesmo no recurso voluntário, a recorrente não fez prova do crédito alegado.
Na verdade, durante a fase litigiosa do processo administrativo fiscal, limitou-se a repetir os
documentos já apresentados durante a fiscalização e declarados imprestáveis para comprovação
do crédito pela autoridade fiscal.
Em outras palavras, a realização de diligência não pode ser admitida como uma
“segunda chance” ao contribuinte de apresentar aquilo que devia e não apresentou,
especialmente quando não trouxe em manifestação de inconformidade ou em recurso voluntário
qualquer novo documento capaz de gerar dúvida aos julgadores.
A inércia da recorrente se mostra patente ao se analisar o já citado Termo de
Intimação datado de 17/05/2011 (fl. 422-423), quando a fiscalização especificamente solicita
documentação comprobatória das compras e dos créditos e operações envolvendo contas
contábeis específicas (1140.001, 1140.002 e 4110.003), no entanto, até o momento insiste o
contribuinte em fundamentar sua prova em contrato de mútuo e lançamentos contábeis não
suportados por qualquer comprovante.
Fl. 858
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3402-008.872 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12585.000103/2010-13

Por tudo exposto, VOTO por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Sílvio Rennan do Nascimento Almeida

Fl. 859
DF CARF MF
Documento nato-digital